Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 872 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos embargos de terceiro, o causador da constrição indevida responde pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos da Súmula 303 do STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1452840/SP, fixou a tese de que “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro”.
3. No caso concreto, não constam informações acerca da transferência da propriedade do imóvel penhorado. É induvidoso que os embargantes deram causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro, pois, ao tempo da penhora, não era possível que credor soubesse que o imóvel já não integrava o patrimônio do executado.
4. Os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido pela parte vencedora ou do valor atribuído à causa.
5. Nos termos do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou for inestimável ou irrisório o valor da causa.
6. Apelação interposta pelos Embargantes não provida. Unânime.